Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-85.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005510-85.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEIRELANE MARTINS ROSA - CPF: 111.646.111-00 (EMBARGADO), ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 050.312.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA INDEFERIDA. HONORÁRIOS READEQUADOS EM RAZÃO DO NOVO RESULTADO DA LIDE.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso da parte ré para afastar a condenação em danos morais, deixou de promover a readequação dos honorários advocatícios, não obstante a alteração do resultado da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecido erro material no acórdão embargado, é cabível a readequação dos honorários sucumbenciais, considerando a nova proporção de êxito e sucumbência das partes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Reconhecido erro material, impõe-se a readequação da verba honorária para fixá-la em 10% sobre o valor da causa, distribuída proporcionalmente entre as partes (60% para a autora e 40% para a ré), observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material e readequar a fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a readequação dos honorários advocatícios em embargos de declaração quando constatado erro material no acórdão que alterou o resultado da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Unimed Nacional - Cooperativa Central
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 300928887, que,
por unanimidade, proveu o recurso, afastando a condenação em danos morais.

A parte embargante, em suas razões (ID. 302753376), alega omissão quanto a readequação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inicialmente, o embargante defende
a readequação dos honorários.

Ao analisar os pleitos contidos na exordial, extrai-se que a parte autora requereu:

"(...)

a procedência total desta ação, tornando definitiva a liminar, impondo a parte Ré que proceda o

restabelecimento perfeito do Plano de Saúde da Autora, com a aplicação de astreinte em caso de

descumprimento, caso esta não seja concedida de forma antecipada;

a condenação da parte ré em danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) conforme aresto colacionado;

a condenação da requerida a devolver em dobro eventual despesa médica que deveria estar

coberta pelo Plano enquanto o mesmo continuar cancelado;
(...)"

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

- CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

- CONFIRMAR a tutela deferida no id. 110236574.

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré fica responsável pelo pagamento do percentual de 50% das custas e despesas processuais e a parte autora com os 50% restante.

Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao requerente."

Já na parte dispositiva do acórdão embargado, restou assim consignado:

"Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, a fim de extirpar da sentença recorrida a condenação por danos morais."

Assim, resta evidenciado o erro material quanto aos honorários sucumbenciais, pois deveria constar a readequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o novo resultado da lide.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido:

"Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, a fim de extirpar da sentença recorrida a condenação por danos morais."

Passa a constar:

“Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, a fim de extirpar da sentença recorrida a condenação por danos morais.

Tendo em vista o novo resultado da lide,
readéquo
os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa
para que sejam pagos de forma reciproca, sendo 60% para a parte autora e 40% para a parte requerida, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiaria da justiça gratuita (ID. 290160958).”

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
ACOLHO
os embargos de declaração tão somente para suprir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025